Tribunal: STF
Processo: RHC 253184
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 949.870/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME IMPOSSÍVEL. EXISTÊNCIA DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 567 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração em delitos contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância. 2. No caso dos autos, o paciente tem duas condenações definitivas e processos em andamento pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua habitualidade na prática delitiva. 3. Nos termos do enunciado sumular n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. 4. Agravo regimental não provido”.(eDOC 41, p. 1)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, narra (eDOC 53) haver sido condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime de furto, na modalidade tentada, após ter subtraído um pedaço de carne e um par de chinelos, avaliados em R$ 103,84, os quais foram devidamente restituídos à vítima (pessoa jurídica). 



    Afirma que, não obstante o paciente tenha contra si duas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, no presente caso, considerando a natureza dos bens subtraídos e o pequeno valor da res furtiva, deve ser aplicado o princípio da insignificância.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido, em razão da atipicidade material da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Subtração de carne bovina e de um par de chinelos, avaliados R$ 103,84. Embora reincidente e possuidor de maus antecedentes, o valor da res furtiva não supera 10% do salário mínimo e os produtos foram restituídos à vítima. A conduta não apresenta gravidade que justifique intervenção penal de maior rigor. Excepcionalidade. Aplicação do princípio da insignificância. – Requer-se o provimento do recurso, para absolver o réu, ante a atipicidade material da conduta”. (eDOC 78, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Em suas razões, a defesa reitera a argumentação de seu habeas corpus, ao afirmar que deveria incidir o princípio da insignificância ao caso dos autos, visto que o delito é de baixa ofensividade, desprovido de violência ou grave ameaça, e que o valor dos produtos subtraídos (carne bovina e um par de chinelos) era R$ 103,84. Assinala que a reincidência do acusado não impede a aplicação do referido princípio.



    [...]



    I. Princípio da insignificância 



    Conforme assinalei na decisão monocrática, não descuro do baixo valor dos produtos que foram furtados. Tal circunstância, embora relevante para aferição da tipicidade material, não pode ser levada em consideração de modo isolado, sobretudo na hipótese dos autos.



    Deveras, no caso, o Tribunal de origem destacou que o paciente tem condenações definitivas e processos em andamento pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua habitualidade na prática delitiva (fl. 20). 



    De fato, o Juiz sentenciante, à fl. 78, destacou a existência de duas condenações transitadas em julgado (uma por furto qualificado e outra por roubo majorado). 



    Parte da doutrina resiste em admitir que a reiteração delitiva do agente, máxime em crimes de natureza patrimonial, possa ser sopesada quando, no exame do caso concreto, o magistrado deve decidir se a conduta reclama punição penal. 



    Decerto que a simples existência de maus antecedentes penais, sem a devida e criteriosa verificação da natureza desses atos pretéritos, não pode servir de barreira automática para a invocação do princípio bagatelar. Com efeito, qual o relevo, para o reconhecimento da natureza insignificante de um furto, de se constatar que o agente, anteriormente, fora condenado por desacato à autoridade, por lesões corporais culposas, por crime contra a honra ou por outro ilícito que não apresenta qualquer conexão comportamental com o crime sob exame? Afastar a insignificância em casos tais seria desproposital. 



    No entanto, haverá de ser outra a conclusão, com a vênia dos que pensam em sentido contrário, ao constatar o aplicador da lei que o agente, nos últimos anos, vem-se ocupando de cometer pequenos delitos (nomeadamente furtos e roubos), seja por compulsão, seja por mera decorrência de um hábito contrário ao direito, seja, ainda, por fazer da subtração de bens alheios um meio de sustento, como ocorre no caso. 



    Não me parece, assim, deva o juiz, na avaliação da conduta formalmente correspondente a um tipo penal, ignorar o contexto que a singulariza como integrante de uma série de outras de igual natureza, as quais, se não servem para caracterizar a continuidade delitiva, bem evidenciam o comportamento humano avesso à norma penal e ao convívio respeitoso e harmônico que se espera de todo componente de uma comunhão social.



    [...]



    II. Crime impossível 



    No que tange ao alegado crime impossível, o monitoramento do iter criminis (caminho do crime) por funcionário do estabelecimento ou por sistema de vigilância eletrônica não conduz à impossibilidade de consumação do delito pela absoluta inidoneidade dos meios ou do objeto.



    [...]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "ainda que o apelante estivesse sob monitoramento eletrônico e sob vigilância dos seguranças do estabelecimento, não é absurdo supor que, a despeito dessas duas circunstâncias, lograsse êxito em fugir na posse da res furtiva" e que "o entendimento da Corte Superior é de que ambos os monitoramentos, seja presencial ou eletrônico, não impedem por si sós as subtrações" (ambas à fl. 22)”. (eDOC 41)



    Colho trechos da peça acusatória:



    “No dia 31 de março de 2024, por volta das 20h20min, no interior das dependências do Supermercado Bistek, situado na Rua Afonso Celso, S/N, Centro, município de Criciúma/SC, o denunciado DOUGLAS DE OLIVEIRA DAVID subtraiu para si 1 (um) corte de filé mignon de 1,418kg, precificado no valor de R$70,85 (setenta reais e oitenta e cinco centavos), e 1 (um) par de chinelos da marca havaianas, tamanho 37-38, precificado em R$32,99 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos), totalizando prejuízo no valor de R$103,84”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão (eDOC 9). O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, aplicando o art. 14, II, do Código Penal (tentativa), reduziu a reprimenda para 9 meses e 10 dias, pelas seguintes razões:



    “3. Redutora da tentativa 



    Relativamente ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição da pena pela tentativa, com razão a defesa. 



    A tentativa está descrita no art. 14, II, do CP:"Diz-se do crime: II - tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente". 



    O crime de furto consuma-se quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer efetivo desfalque do patrimônio da vítima. 



    A jurisprudência consagrou a teoria da "inversão da posse", entendendo-se consumado o furto, quando o agente tem a posse tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo (RT 580/400, 490/345, 439/445), ou seja, adotou-se a teoria da apprehensio ou amotio (a consumação só se dá quando a coisa passa para o poder do agente, não bastando o simples contato, exigindo-se a efetiva apreensão). 



    No presente caso, segundo consta dos autos, o apelante apesar de estar na posse dares furtivae, esta não foi tranquila a ponto de consumar o delito, porquanto foi abordado na saída do supermercado pelo funcionário que aguardava a sua passagem pelo caixa de pagamento; ou seja, os produtos ainda se encontravam na esfera de ação do ofendido. 



    A posse do bem, efetivamente, não era mansa. 



    Em sendo assim, levando em conta o iter criminis percorrido, já que quanto mais próximo da consumação do delito o agente chegar, menor deve ser o quantum de diminuição da pena pela tentativa, considero adequada a fração de 1/3 (um terço), uma vez que o apelante pegou os produtos, passou pelo caixa e foi abordado na saída do supermercado, muito próximo a consumar o delito. 



    Logo, a pena deve ser reduzida para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença”. (eDOC 5, p. 7)



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois, conforme narrado, as mercadorias sequer saíram do estabelecimento comercial, tendo sido reconhecida a mera tentativa de furto. 



    Ademais, vomo bem pontuado pelo Ministério Público Federal: “As condenações remontam a fatos longínquos, com penas extintas em 22/05/2015, pelo crime de roubo majorado, e 02/07/2019, por furto qualificado (fl. 79). O valor dos bens subtraídos é baixo e eles foram restituídos ao estabelecimento comercial, o que indica falta de relevância material. Além disso, a conduta, apesar de condenável, não apresenta gravidade tal que justifique intervenção penal de maior rigor”. (eDOC 78, p. 3)



    Assim, as circunstâncias deste caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver o paciente nos autos da ação penal 5007819-57.2024.8.24.0020/SC, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente